Tribunal: TJDFT
Processo: 0729211-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0729211-70.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PEDRO PRAZERES DE ANDRADE, IARA LUCIA ALVES PINHEIRO PRAZERES, PLATINUM CONSTRUTORA E INCORPORADORA - EIRELI - ME, BRUNO TEIXEIRA ALBUQUERQUE APELADO: PLATINUM CONSTRUTORA E INCORPORADORA - EIRELI - ME, BRUNO TEIXEIRA ALBUQUERQUE, PEDRO PRAZERES DE ANDRADE, IARA LUCIA ALVES PINHEIRO PRAZERES D E C I S Ã O APELAÇÃO – TRANSAÇÃO ENTRE AS PARTES – HOMOLOGAÇÃO – RECURSO PREJUDICADO PEDRO PRAZERES DE ANDRADE, IARA LUCIA ALVES PINHEIRO PRAZERES, PLATINUM CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI-ME E BRUNO TEIXEIRA ALBUQUERQUE noticiaram a celebração de acordo extrajudicial (ID's 29615974 e 29745652) após a interposição de recurso de Apelação contra Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Águas Claras Com efeito, nos termos do artigo 932, I do Código de Processo Civil, cabe ao Relator, monocraticamente, homologar a autocomposição amigável entre as partes. Decerto, a solução consensual de conflitos deve ser estimulada em qualquer grau de jurisdição, conforme exegese do artigo 3o, parágrafos 2o e 3o do mesmo Código, de modo que a transação entre as partes ocasiona a perda do interesse recursal do exequente. Diante do exposto, HOMOLOGO a transação entre as partes e JULGO extinto o processo nos termos do artigo 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil. PREJUDICADO, pois, o Recurso de Apelação, nos termos dos artigos 1.011, I e 932, III, ambos mesmo Código. Custas e despesas processuais nos termos do Acordo ao ID 29615977. Preclusas as vias impugnativas, retornem os autos à Origem para arquivamento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator